Tribunal: TJES
Processo: 5014735-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. EFEITO EXTENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

A impetração objetiva a concessão de ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de paciente denunciada nos autos da ação penal oriunda de desmembramento da denominada Operação Sicários, sob a acusação de múltiplos homicídios qualificados, tentativa de homicídio e corrupção de menor.

A paciente está presa preventivamente desde 06 de junho de 2020, sendo apontada como figura de liderança em organização criminosa responsável pelas execuções.

A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de identidade fático-processual que justifique manutenção da custódia em relação aos corréus beneficiados com medidas alternativas e cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso às mídias digitais.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na custódia cautelar da paciente; (ii) saber se é possível a extensão do benefício de medidas cautelares aplicadas a corréus; (iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da inviabilidade de acesso a provas digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Embora o tempo de prisão seja expressivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o critério exclusivamente temporal, exigindo análise das particularidades do caso, sobretudo em ações penais submetidas ao Tribunal do Júri.

7. A tramitação do feito revelou-se ativa e complexa, envolvendo desmembramentos, precatórias, laudos e prova digital de difícil processamento, sem evidência de desídia estatal.

8. Aplica-se a Súmula 52 do STJ, por já encerrada a instrução criminal, de modo que a alegação de excesso de prazo perde seu fundamento.

9. Inviável a extensão do benefício concedido a corréus, pois ausente identidade fático-processual, considerando que a paciente seria figura central nos delitos imputados.

10. Não configurado cerceamento de defesa, uma vez que, embora os arquivos digitais tenham sido fornecidos em formato restrito (.CIF), o juízo providenciou esclarecimentos sobre o acesso por software compatível (Reader), incluído na própria mídia.

11. Inexistindo prova de prejuízo concreto ou negativa de oportunidade de acesso, não se vislumbra nulidade processual, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar prolongada quando a complexidade do feito, a multiplicidade de réus e atos instrutórios justificam maior duração processual, especialmente em ações penais do Tribunal do Júri. Inviável a extensão de benefício concedido a corréus sem identidade fático-processual. A disponibilização de arquivos digitais em formato específico, acessíveis mediante software compatível indicado pelo juízo, não caracteriza cerceamento de defesa na ausência de prejuízo demonstrado”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 29, 319, 580, 648, II.

Código Penal: art. 14, II; art. 121, §2º, incisos I, III, IV e V.

Lei nº 8.069/90 (ECA): art. 244-B, §2º.

Constituição Federal: art. 5º, LXXVIII.

Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 52 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bianca de Freitas Amorim Zanoli, denunciada nos autos da ação penal nº 0007692-77.2022.8.08.0035, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em decorrência de desmembramento dos autos originários nº 0002767-09.2020.8.08.0035, ambos oriundos da denominada Operação Sicários.

A paciente encontra-se presa preventivamente, desde 06 de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29 (vítima Alan); art. 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c art. 29 (vítima Edgar); art. 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II e art. 29 (vítima Ricardo), todos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

A defesa sustenta, em síntese, que a paciente se encontra segregada há mais de 5 anos e 5 meses, sem que tenha sido encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o que configuraria excesso de prazo, para a formação da culpa e, consequentemente, constrangimento ilegal, em violação ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e ao art. 648, II, do Código de Processo Penal.

Aduz que a paciente não deu causa à morosidade processual, sendo a demora atribuível exclusivamente ao Estado, destacando que os corréus do feito originário tiveram a prisão substituída por medidas cautelares diversas, requerendo, por isso, o efeito extensivo da decisão com base no art. 580 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de isonomia processual.

A defesa aponta ainda cerceamento de defesa, sustentando que não teve acesso efetivo às provas digitais produzidas no âmbito da Operação Sicários, especialmente, as mídias contendo interceptações telefônicas, as quais foram disponibilizadas apenas em formato .CIF, compatível apenas com software restrito utilizado por órgãos policiais, sem a devida orientação técnica, ou fornecimento do programa, o que teria inviabilizado a análise da prova e a apresentação das alegações finais.

Pleiteia, ao final, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com a revogação da prisão preventiva da paciente, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014735-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Bianca de Freitas Amorim Zanoli, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal (vítima Alan), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c art. 29 (vítima Edgar), art. 121, §2º, incisos III, IV e V, c/c art. 14, II e art. 29 (vítima Ricardo), bem como art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, todos em contexto de organização criminosa estruturada, conforme apontado na denominada "Operação Sicários".

A paciente encontra-se segregada cautelarmente, desde 06 de junho de 2020, estando o feito atualmente em tramitação na 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em sede de ação penal de competência do Tribunal do Júri, resultante do desmembramento dos autos originários nº 0002767-09.2020.8.08.0035.

A defesa sustenta, em síntese, que há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, especialmente, diante do excesso de prazo, para o encerramento da primeira fase do rito do júri.

Aduz que, ultrapassados cinco anos e cinco meses desde a segregação, o processo ainda não alcançou sequer a fase de julgamento pelo Conselho de Sentença, apontando, nesse cenário, ofensa ao princípio da duração razoável do processo e à dignidade da pessoa humana.

Afirma, ainda, que os corréus, nos autos originários, obtiveram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo, por analogia, a extensão desse benefício, com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

Alega, por fim, cerceamento de defesa, decorrente da inviabilidade de acesso às provas digitais obtidas na Operação Sicários, notadamente interceptações telefônicas armazenadas em formato restrito, incompatível com softwares comuns, o que teria inviabilizado a análise do material e a apresentação das alegações finais.

No que tange o alegado excesso de prazo, não se ignora que a custódia processual da paciente, à primeira vista, apresenta lapso temporal significativo.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem repelido a aferição puramente aritmética do prazo de prisão, exigindo, ao contrário, a análise das circunstâncias concretas de cada caso, especialmente quando se trata de ação penal submetida ao Tribunal do Júri, onde a pluralidade de réus, a multiplicidade de atos instrutórios e a complexidade dos fatos delituosos justificam tramitação mais dilatada.

No presente feito, verifica-se que a instrução foi impactada por diversos fatores, como o desmembramento processual, a expedição de cartas precatórias, a juntada de laudos periciais e a necessidade de obtenção e análise de provas digitais de alta complexidade.

Embora a duração da custódia seja extensa, os autos revelam movimentação processual constante, sem evidência de desídia relevante por parte do Estado-juiz, o que afasta, neste momento, o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, verifico que a instrução processual se encerrou, estando os autos com vista ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, incidindo, por consequência, os termos da Súmula n. 52, do Colendo Tribunal da Cidadania a qual estabelece que, após o encerramento da instrução criminal, a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa perde seu fundamento.

Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido a corréus, a jurisprudência impõe, para a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, a existência de identidade fático-processual entre os réus, o que, no caso concreto, não se verifica.

A paciente é apontada como figura de liderança na organização criminosa, havendo elementos que a posicionam como suposta mandante das execuções atribuídas à quadrilha, circunstância que a distingue substancialmente dos demais corréus, cuja participação, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, seria periférica, ou de menor relevância.

Assim, ausente a simetria exigida, não há que se falar em efeito extensivo automático, sendo legítimo o tratamento processual diferenciado conferido à paciente, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que os arquivos digitais com registros de interceptações telefônicas foram disponibilizados às partes, embora em formato .CIF, associado ao software "Guardião", utilizado por órgãos de segurança pública para garantir a cadeia de custódia e a integridade das provas digitais.

Embora a defesa tenha alegado inviabilidade técnica de acesso, o juízo de primeiro grau determinou, em despacho específico, que a autoridade policial indicasse o programa necessário à visualização, tendo sido esclarecido que o conteúdo pode ser acessado por meio do software "Reader", incluso na própria mídia fornecida.

Em que pese eventual dificuldade operacional, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que houve privação absoluta de acesso à prova, tampouco demonstração concreta de prejuízo efetivo, circunstância que, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.

Ademais, não consta nos autos a negativa de tempo ou oportunidade à defesa para proceder à análise do conteúdo após a disponibilização do meio técnico de acesso.

Dessa forma, diante da ausência de ilegalidade manifesta, da higidez dos fundamentos que embasaram a prisão preventiva, da não comprovação de identidade fática com os corréus beneficiados e da inexistência de cerceamento de defesa caracterizado, entendo que não há motivo para a concessão da ordem impetrada.

Com estas razões, nego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.